Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706114-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO LUIZ ADEODATO BELLO RECORRIDO: REAL BUSINESS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 17615918, o advogado RICARDO BRANDT NASCHENWENG, OAB/SC 10.344, informa o falecimento do recorrente CLÁUDIO LUIZ ADEODATO BELLO, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 17615919). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação do patrono do recorrente para que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil/2015). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024